Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702533-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ROSA MARIA COSTA SILVA RECORRIDO: CARLOS VINICIUS BISPO DA TRINDADE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária em face da sentença por meio da qual o d. Magistrado de origem julgou procedente o pedido inicial, confirmando a decisão ID 826329913 que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a internação compulsória de CARLOS VINICIUS BISPO DA TRINDADE, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica. Com fulcro no art. 178 do CPC e considerando a intervenção do Ministério Público perante o juízo da primeira instância (ID 33435988), dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora